Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 174 DO CTN. MULTAS APLICADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E MULTAS ACESSÓRIAS APLICADAS PELA SEFAZ. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ORIGEM DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 174 do CTN estabelece que “[a] ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. Na hipótese, o crédito tributário retratado na CDA 50215482239 foi constituído em 12/3/2020 e na CDA 50220647372 em 23/3/2021 (ID 48615391 - Pág. 2 e 3) e o ajuizamento da Execução Fiscal n.o 0746420-36.2022.8.07.0016 se deu em 26/8/2022, portanto, dentro do prazo de cinco anos do artigo 174 do CTN. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. Não prospera a alegação de nulidade das CDA 50220647372, 50220647364, 50215482239 e 50214877248 por ausência de identificação da origem da dívida se a Certidão Positiva de Débito ID 48615395 - Pág. 5 é expressa em indicador os fatos geradores ocorridos em 2010, 2015 e 2016. Ressalte-se que o próprio autor demonstra ter ciência dos fundamentos das obrigações tributárias ao fazer menção à origem das dívidas em seu recurso inominado (ID 48615402 - Pág. 9).
4. É inviável a análise de eventual nulidade na notificação do contribuinte por ocasião do lançamento tributário, se o autor não junta aos autos cópia dos procedimentos administrativos em que foram constituídos os créditos ora em debate.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
7. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Embargos à Execução Fiscal n.o 0761421-61.2022.8.07.0016, comunicando o teor do presente julgado.